Tribunal: TJSP
Processo: 1004540-97.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Cobrança de encargos superiores ao pactuado que não foi demonstrada (art. 373, I, NCPC). PRÊMIO DE SEGURO – Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP – Restituição, todavia, que deve ocorrer

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Cobrança de encargos superiores ao pactuado que não foi demonstrada (art. 373, I, NCPC). PRÊMIO DE SEGURO – Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP – Restituição, todavia, que deve ocorrer na forma simples (Súmula 159, E. STF). TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO – Recurso não conhecido em relação a tais temas, à falta de interesse recursal da autora. Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte dele conhecida.